Tribunal: TJMT
Processo: 0002066-81.2013.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002066-81.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LADY WEGNER - CPF: 016.204.029-63 (APELANTE), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EDSON HAROLD WEGNER - CPF: 605.460.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRLEI ANDRIANE WEGNER GRANDER - CPF: 829.689.509-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – SEGURADORA -
INTERVENÇÃO EM PROCESSO DE CONHECIMENTO - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - LEGITIMIDADE PASSIVA – ESTIPULANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA EXTINTIVA AFASTADA.

A intervenção voluntária da seguradora na demanda caracteriza assistência litisconsorcial. Logo, tem legitimidade passiva para figurar na ação.

A instituição financeira estipulante, em favor da qual foi contratado o seguro prestamista, deve integrar o polo passivo da demanda em que o a viúva do segurado busca receber a respectiva indenização por se tratar de responsabilidade solidária. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0002066-81.2013.8.11.0044

APELANTE:
LADY WEGNER

APELADO:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

Processo:
AÇÃO DE COBRANÇA n. 2066-81.2013.811.0044, 52855, da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga.

RELATÓRIO

Apelo interposto por LADY WEGNER de sentença que acolheu a preliminar arguida pelo banco apelado de ilegitimidade passiva da ré, e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diz que é beneficiária da apólice de seguro e que a Seguradora ICATU Seguros S.A., voluntariamente ingressou na lide, ocasião em que alegou que não se recusou ao pagamento da indenização securitária. A par disso, requer seja a seguradora admitida no processo como assistente litisconsorcial.

Afirma que o Banco Sicredi S.A. é para legítima para responder de forma solidária com a seguradora, diante da teoria da aparência.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Em contrarrazões (Id 37298971) pelo desprovimento do apelo.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020